Tribunal: TJSP
Processo: 1123004-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

TARIFA DE CADASTRO. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

TARIFA DE CADASTRO. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado. Abusividade reconhecida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora. Venda casada configurada. Abusividade reconhecida. Recurso parcialmente provido.